Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725144-57.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO contra a r. sentença exarada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, sob o ID 52038674. Na origem, a apelante ajuizou ação denominada de “Prestação de Contas” em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, sem descrever minimamente a causa de pedir. O d. Magistrado de primeiro grau, em decisão exarada sob o ID 52038667, determinou a intimação da autora para efetivar a emenda à petição inicial quanto à causa de pedir e pedido, bem como para apresentar seu endereço completo e efetuar o pagamento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. Após a apresentação de petição de emenda (ID 552038669) e documentos (ID 52038670), foi concedido derradeiro prazo para a autora emendar a petição inicial quanto à causa de pedir e pedido, devendo descrever a relação jurídica e fática que sustenta o pedido, que deve ser líquido e determinado, sob pena de indeferimento da inicial (ID 52038671). Após o transcurso in albis do prazo concedido à autora (ID 52038673), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 52038674), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, § único c/c o artigo 485, I, do Código de Processo Civil, por entender que a requerente não atendeu à determinação de emenda à petição inicial. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformado, a autora interpôs recurso de apelação (ID 52038676), onde invoca diversos dispositivos legais sem descrever a causa de pedir. Ao final, postula pedido de cassação da sentença. Não houve apresentação de contrarrazões pela parte ré, consoante se infere do teor da certidão exarada sob o ID 52038681. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 52386050, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. De acordo com a certidão exarada no ID 52833681, o prazo assinado transcorreu sem que houvesse manifestação da apelante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 52038676 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A apelante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 52833681, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram fixados honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 13:25:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora